Tribunal: TJES
Processo: 0016847-36.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016847-36.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON JOSE ALBERTI DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ARTIGO
129, §13, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO.
2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
Não restou amplamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado a conduta prevista no art. 129, §13, do Código Penal, ante a negativa de autoria, o resultado do laudo pericial e o comprometimento do conteúdo dos relatos da vítima, mediante interpretação da mãe, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
sendo imperiosa a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.
Recurso conhecido e provido.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016847-36.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON JOSE ALBERTI DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016847-36.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON JOSE ALBERTI DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON JOSÉ ALBERTI DIAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de julho de 2018, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Geanne Cleide Oliveira Vasconcelos, sua ex-companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) decote da indenização por danos morais.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 36840508, bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

Inicialmente, cumpre-me esclarecer que tanto o réu quanto a vítima são pessoas com deficiência auditiva. Em razão disso, fora nomeada pelo juízo uma intérprete da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo.

Contudo, a profissional somente foi capaz de interpretar as declarações prestadas pelo réu, uma vez que o mesmo tem conhecimento e faz uso da linguagem de sinais. A vítima, por sua vez, não compreende libras, razão pela qual sua mãe foi a responsável por acompanhá-la nas oitivas na esfera policial e em juízo.

Interrogado em juízo, o acusado, através da intérprete, revelou que no dia dos fatos ele e a vítima discutiram, mas que não a agrediu. Esclareceu que tão somente a segurou pelo braço durante a discussão.

A vítima Geanne Cleide Oliveira Vasconcelos, por sua vez, na esfera policial, teve suas declarações reduzidas a termo tendo por referência o relato prestado pela mãe.

Em juízo, torna-se possível perceber através do vídeo da audiência de instrução que a vítima restringe-se a repetir os gestos feitos por sua mãe.

Nesse contexto, a mãe da vítima, Sra. Maria Auxiliadora de Oliveira, declarou que a filha expressou que houve uma discussão e agressão de ambas as partes. Na tentativa de fazer a narrativa cronológica dos fatos, afirmou que houve a discussão, após, um tapa do réu no rosto da vítima, bem como torção do braço da ofendida. Em seguida, Geanne teria empurrado o apelante.

Ocorre que, conforme já dito, a ofendida apenas repetiu os gestos feitos por sua mãe, sendo a narrativa comprometida.

Além disso, a própria mãe da vítima foi arrolada como testemunha nos autos e relatou que nunca presenciou qualquer agressão do réu contra a vítima. Disse, ainda, que sua neta a chamou no dia dos fatos dizendo que ambos estavam discutindo e, diante disso, ela pediu que o recorrente fosse embora.

Importante destacar, ainda, o fato de que o laudo pericial de lesões corporais corrobora a versão do réu, na medida em que aponta
“
presença de escoriação avermelhada na face anterior do punho direito, nada mais se observando de interesse pericial”.

Tomando por base a prova oral produzida nos autos, entendo que não o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto ao crime de lesão corporal.

Não se está a dizer que o crime não ocorreu, mas sim que o conjunto probatório não é seguro o bastante para sustentar o édito condenatório em face do recorrente.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado a conduta prevista no art. 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial já firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, embora não se desconheça acerca da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, para que haja a condenação criminal do réu, os dizeres da vítima precisam estar amparados por outras provas, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. Logo, não havendo provas, produzidas em juízo, que comprovem a autoria delitiva por parte do apelado, já que a única prova judicial existente é o interrogatório do acusado negando a prática delitiva, o julgador não pode fundamentar a condenação do acusado com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do art. 155, do CPP, razão pela qual é imperiosa a manutenção da absolvição. 2. Recurso conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200154003, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória, deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

ROBSON JOSÉ ALBERTI DIAS
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Estamos a julgar apelação interposta por ROBSON JOSÉ ALBERTI DIAS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, na forma da Lei Maria da Penha.

O E. Relator, em seu voto, entendeu por dar provimento integral ao recurso, para absolver o recorrente do crime que lhe havia sido imputado, por entender que não há nos autos provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que a vítima possui deficiência auditiva e não compreende libras e que, em Juízo, a ofendida teria apenas repetido os gestos feitos por sua mãe.

Pedi vista dos autos para melhor avaliar o acervo probatório.

Ao analisar a prova oral, cheguei à conclusão diversa da emanada pelo E. Relator.

De fato, a vítima não entende a linguagem de libras e, por tal motivo, seu depoimento foi colhido mediante interpretação de sua genitora, Maria Auxiliadora, que a compreende.

Destaco que a vítima, quando repetiu os sinais de sua genitora, assim o fez visando responder especificamente às perguntas que eram por ela traduzidas, formuladas pela Promotora de Justiça, confirmando que, no meio da discussão mantida com o réu, este lhe desferiu um tapa no rosto e torceu seu braço, quando ela então o empurrou.

Não há nos autos elementos que infirmem a idoneidade da tradução e interpretação realizada pela genitora da vítima, a qual não pode ser descredibilizada, principalmente porque ela também foi ouvida como testemunha e, de suas declarações, colhidas antes do depoimento da ofendida, é possível inferir imparcialidade quanto aos fatos.

A testemunha Maria Auxiliadora, genitora da ofendida, disse em Juízo que estava em sua residência no dia dos fatos, para onde o acusado se dirigiu para visitar o filho, já que estava separado da vítima.
Relatou que, em determinado momento, sua neta teria lhe chamado porque os pais (réu e vítima) estariam brigando, oportunidade em que mandou o réu embora.
Por fim, afirmou que a vítima lhe contou, por sinais, que o acusado lhe deu um tapa no rosto, torceu seu braço e puxou seu cabelo.

O laudo de exame de lesões corporais, acostado aos autos, evidencia que a vítima apresentava escoriação avermelhada, entendida como lesão corporal, na face anterior do punho direito, o que dá crédito às declarações da ofendida de que teve uma torção em seu braço após discussão havida com o acusado.

O acusado, em seu interrogatório judicial, embora negue ter agredido a vítima, confirma que estava bastante nervoso no dia e que a segurou pelo braço quando da discussão, conduta essa ocasionadora das lesões descritas no laudo pericial.

Assim, entendo que a prova coligida é suficiente a demonstrar a autoria de crime de lesões corporais, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual
mantenho a condenação do acusado.

Ressalto que, embora o magistrado
a quo
tenha capitulado a conduta do acusado nas iras do art. 129, § 13, do CP, de forma indevida, por se tratar de norma penal prejudicial ao réu posterior aos fatos, em termos práticos, aplicou a pena prevista no § 9º, fixando a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

O acusado é confesso quanto à conduta de segurar o braço da vítima, causadora das lesões, sendo tal assertiva essencial para formação do juízo de convicção acerca do édito condenatório, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão e integralmente compensada com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Assim, torno em definitivo a pena do acusado em 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

Por fim, não prevalece o pleito defensivo de exclusão da indenização mínima por danos morais postulada na exordial, fixada em mil reais, porque, de acordo com entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Assim sendo, pedindo vênia ao E. Relator, divirjo de seu posicionamento, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, redimensionando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção.

É como voto.
VOTO VISTA – DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na última sessão, pedi vista dos autos para promover uma análise pormenorizada da hipótese posta em apreciação, especialmente após os votos divergentes proferidos nas sessões pretéritas.

Rememorando o caso, trata-se de apelação criminal interposta por
ROBSON JOSÉ ALBERTI DIAS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o às sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, por supostamente, no dia 30 de julho de 2018, ter agredido fisicamente a vítima Geanne Cleide Oliveira Vasconcelos, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos.

Em seu judicioso voto, o eminente relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, concluiu por dar provimento ao recurso de apelação, a fim de absolver o ora apelante das imputações que lhe foram impostas, sobretudo, diante do contexto em que foi colhida a palavra da vítima em juízo, por ser pessoa com deficiência auditiva – assim como o recorrente – e que não entende a linguagem de sinais, razão pela qual foi “possível perceber através do vídeo da audiência de instrução que a vítima restringe-se a repetir os gestos feitos por sua mãe”, circunstância que o levou a concluir “que o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto ao crime de lesão corporal”.

Posteriormente, na sessão de julgamento realizada no último dia 21 de junho, a ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima inaugurou parcial divergência, entendendo que a autoria do crime de lesões corporais no âmbito doméstico restou configurada, tão somente promovendo uma singela redução no
quantum
de pena arbitrada em desfavor do ora recorrente, fixando-a em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Pois bem. Como dito, diante dessa divergência instaurada, pedi vista dos autos.

Assim, após o recebimento e a leitura das notas taquigráficas, não tenho dúvidas em acompanhar integramente o voto do ilustre relator.

Isso porque, de fato, em juízo, a mãe da vítima, Sra. Maria Auxiliadora de Oliveira, ouvida como testemunha, foi clara ao confirmar que “não viu o Robson agredindo a Geanne”; que “só escutou a neta falando ‘vó, eles estão brigando’”; que “ninguém mais viu a briga”; que “só estavam os dois (autor e vítima)”; e que só “sabe o que Geanne disse”.

Dessa forma, a meu sentir, tais declarações só servem para corroborar o que fora consignado pelo ilustre relator, ou seja, que “a ofendida apenas repetiu os gestos feitos por sua mãe, sendo a narrativa comprometida”.

E não é só. Com relevância para a conclusão que estou a adotar, “importante destacar, ainda, o fato de que o laudo pericial de lesões corporais corrobora a versão do réu, na medida em que aponta ‘presença de escoriação avermelhada na face anterior do punho direito, nada mais se observando de interesse pericial’”.

Destarte, citando mais uma vez o culto relator, “não se está a dizer que o crime não ocorreu, mas sim que o conjunto probatório não é seguro o bastante para sustentar o édito condenatório em face do recorrente”.

Desse modo, pedindo
venia
à ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por bem acompanhar integralmente o posicionamento do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, no sentido de dar provimento à apelação, absolvendo
ROBSON JOSÉ ALBERTI DIAS
da prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

É como voto.